Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DIRETA. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA. MELHOR PREÇO. PERCENTUAL DE DESCONTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONTEXTUALIZADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ECONOMICIDADE DA MELHOR PROPOSTA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE. EXIGÊNCIA ATENDIDA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De forma a atender ao interesse público, os critérios de julgamento na contratação direta, disciplinados pelo instrumento convocatório, se orientam pela busca da proposta que apresente a melhor competividade e economicidade, evidenciada a partir do melhor preço. Por isso, a menção ao percentual de desconto, também no instrumento, não pode ser interpretada de forma descontextualizada, como se tal critério se sobrepusesse ao do preço.
2. Não evidenciado erro na apresentação da proposta vencedora, que ofertou o melhor preço à Administração Pública, e não tendo a impetrante ou as demais concorrentes dado lances suficientes a reverter tal conclusão na fase própria, não se verifica prejuízo ao erário que deva ser corrigido na via do mandado de segurança.
3. Não tendo a impetrante demonstrado a inidoneidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela concorrente vencedora, que foram reputados suficientes pelo administrador público para demonstrar a experiência prévia no ramo disputado, nem qualquer vício na documentação apresentada pela vencedora na fase de habilitação, não se vislumbra direito líquido e certo violado.
4. Julgado o mandado de segurança, resta prejudicado o agravo interno relacionado ao indeferimento da medida liminar.
5. Ordem de segurança denegada. Agravo interno prejudicado.